Tribunal: STF
Processo: ARE 1534970
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “Apelação. Associação criminosa e porte de arma de fogo. 



    Primeira preliminar. Alegada inépcia da denúncia. Não ocorrência. Peça que cumpre os requisitos do art. 41 do CPP, garantindo o exercício da ampla defesa e do contraditório. 



    Segunda preliminar. Alegada nulidade da interceptação telefônica posto ter durado por mais de 30 dias. Não ocorrência. Possibilidade de renovações sucessivas desde que de forma fundamentada. Precedentes do STJ. Primeira preliminar rejeitada. 



    Terceira preliminar. Alegada nulidade por violação de domicílio. Não ocorrência. Existência de fundada suspeita apta a justificar o ingresso no imóvel. Interceptação telefônica que indicou a existência de arma de fogo na residência. Entendimento pacificado pelo STF em repercussão geral (tema 280). 



    Quarta preliminar. Alegada ofensa ao art. 600, § 4º do CPP. Pleito de apresentação de razões recursais após a distribuição do recurso ao relator. Dispositivo legal que apenas garante o direito de apresentar as razões recursais após a vinda dos autos à segunda instância, ainda que antes da efetiva distribuição. 



    Mérito. Falta de provas. Não ocorrência. Depoimentos policiais e interceptações telefônicas que demonstram a associação dos apelantes para a prática de furtos a caixas eletrônicos. Apreensão de considerável quantia em dinheiro com manchas de tinta proveniente do sistema de segurança dos caixas eletrônicos. 



    Penas corretamente dosadas. Elevação da pena-base ante o grande número de pessoas envolvidas, qual seja, mais de 20 indivíduos. Regime fechado mantido. Apelos improvidos” (fls. 2-3, e-doc. 35).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 40).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que “não existe nenhuma prova que ligue o inocente réu José de Souza Medeiros aos outros corréus Luca Mingote; Gerson Fabiona de Oliveira Alves; Sérgio Marcos de Paulo; Pedro Inácio dos Santos; José Maria Silva de Oliveira e Sérgio Marcos de Paulo no cometimento de formação de quadrilha armada” (fl. 6, e-doc. 53).



    Defende a “redução e a aplicação da pena em seu mínimo legal com o afastamento da qualificadora do parágrafo único do artigo 288 do CP uma vez que nenhuma arma de fogo fora apreendida com o réu ou em sua residência, ou então a redução da qualificadora se possível em regime inicial aberto” (fls. 10-11, e-doc. 53).



    Pleiteia “a aplicação da detração penal, nos termos da Sumula 716 STF e Lei nº 12.736/2012” (fl. 12, e-doc. 53).



    Suscita o “reconhecimento da pretensão da prescrição punitiva do Estado, no cálculo mínimo nos termos do artigo 110 do CP, devendo ser julgada extinta a punibilidade do réu, nos termos do art. 107 CP” (fl. 14, e-doc. 53).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento na incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal e na ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 63).



    O agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede a “absolvição do inocente réu José de Souza Medeiros nos termos ao artigo 386 CPP” (fl. 9, e-doc. 68).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada quanto à incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados, os quais, por esse motivo, subsistem.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível o agravo no qual não se infirmam os fundamentos da decisão agravada. Incide na espécie a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.191.608-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SEQUESTRO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO, CONCUSSÃO, DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA, FUGA DE PESSOA PRESA E TORTURA. ARTIGOS 148, 159, § 1º, 288, 312, 316, 339 E 351, § 3º, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 1º, §§ 2º, 4º, I, E 5º, DA LEI 9.455/1997. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.182.926-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.6.2019).



    6. Ademais, o julgado recorrido foi publicado em 9.10.2020 (e-doc. 36), mas não há, no recurso extraordinário, preliminar de repercussão geral de questão constitucional.



    A preliminar de repercussão geral é dever do recorrente, não procedimento facultativo. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS EM DISCUSSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que ‘é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’. 2. Os recorrentes, na petição do recurso extraordinário, não apresentaram preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n.  1.343.637-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.321.091-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.265.521-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.8.2020).



    7. É de se anotar, também, a ausência de demonstração pelo agravante da ofensa ao dispositivo da Constituição da República alegadamente contrariado pelo Tribunal de origem. 



    O agravante apenas alegou contrariedade ao inc. LVII do art. 5º da Constituição da República, sem impugnar, de forma específica, todos os fundamentos do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. IRRECORRIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação inviabilizar a exata compreensão da controvérsia, ex vi, do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.373.249-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.088.955-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PENAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. II – Conforme a Súmula 279/STF, não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.461.259-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora